Tribunal: TJDFT
Processo: 0744773-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744773-20.2023.8.07.0000 RECORRENTE: AUGUSTO FREDERICO MARCHESAN REPRESENTANTE LEGAL: VAGNER PERIPOLLI MARCHESAM, IRINEU CLÁUDIO PERIPOLLI MARCHESAN RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento do recorrido (ID 57372211), no sentido de suspender o feito em razão do reconhecimento da repercussão geral pelo STF (tema 1290), tendo em vista que, publicado o juízo negativo de admissibilidade no ID 56913205, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010